Tribunal: TJES
Processo: 5026745-21.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026745-21.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIANE MIRANDA NUNES
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026745-21.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
LUZIANE MIRANDA NUNES.

RECORRIDO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO — IPAJM.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO NA ÚLTIMA REFERÊNCIA E PAGAMENTO COM INTEGRALIDADE E PARIDADE. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE ACIDENTE EM SERVIÇO OU MOLÉSTIA PROFISSIONAL PELA JUNTA MÉDICA OFICIAL. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DE CÁLCULO (ART. 24-A DA LCE 282/2004). INAPLICABILIDADE DOS BENEFÍCIOS ESPECÍFICOS DA LCE 657/2012 SEM O NEXO CAUSAL OU ENFERMIDADE GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, ex-investigadora de polícia civil, busca a revisão de seus proventos de aposentadoria por invalidez. Alega que, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 657/2012, faz jus ao posicionamento na última referência da tabela de subsídio, bem como ao recebimento com integralidade e paridade, sustentando que sua incapacidade decorreu de patologia relacionada ao serviço.

2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, reiterando a aplicação do princípio da especialidade da LCE 657/2012 (arts. 28 a 31) e invocando o direito à paridade e integralidade com base na EC 70/2012 e no Tema 754 do STF, por ter ingressado no serviço público antes da EC 41/2003.

4. O recurso não merece provimento. A concessão dos benefícios diferenciados previstos nos artigos 28 a 31 da LCE nº 657/2012 (promoção e posicionamento na última referência) pressupõe, obrigatoriamente, que a incapacidade definitiva seja decorrente de ferimento em operação, acidente em serviço ou doença grave/contagiosa/incurável especificamente listada no rol legal. No caso concreto, o laudo pericial oficial (id. 53815318, pág. 8) foi categórico ao afirmar que "NÃO HÁ CARACTERIZAÇÃO DE DOENÇA GRAVE/ACIDENTE EM SERVIÇO/DOENÇA OCUPACIONAL". O Poder Judiciário não deve substituir a conclusão técnica da junta médica oficial, dotada de presunção de legitimidade, salvo prova robusta em contrário, o que não ocorreu nos autos.

5. Quanto à integralidade e paridade (EC 70/2012), estas também dependem da fundamentação da invalidez nas hipóteses constitucionais e legais de nexo causal ou doenças graves específicas. Inexistindo o reconhecimento do nexo ou da gravidade da moléstia pela perícia, o cálculo dos proventos deve observar a regra da média aritmética das contribuições, conforme a sistemática vigente após a EC 103/2019 e LCE 938/2020. Assim, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, não havendo que se falar em reenquadramento ou revisão do cálculo.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)